Tribunal: TJDFT
Processo: 0703760-21.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0703760-21.2022.8.07.0018 RECORRENTE: VANDERLEI RODRIGUES PEDROSA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. LAUDO PERICIAL. NULIDADE. CONTRADIÇÃO. PARCIALIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. BOMBEIRO MILITAR. REFORMA. LEI N. 7.479/86. INCAPACIDADE PERMANENTE. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A alegação de parcialidade do perito nomeado pelo juízo depende de prova robusta e inequívoca, o que não se verifica na hipótese dos autos. Preliminar de nulidade rejeitada. 2. O artigo 95, II, do Estatuto dos Bombeiros-Militares do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (Lei n. 7.479/86) dispõe que a passagem do bombeiro-militar à situação de inatividade, mediante reforma, será sempre ex officio e a ele aplicada, desde que seja julgado incapaz, definitivamente, para o serviço ativo. 3. Depreende-se laudo pericial que a incapacidade do autor é temporária, restando prejudicadas apenas as atividades que exijam esforço físico, estando apto a exercer cargo administrativo, com ergonomia e redução da carga horária até receber alta definitiva. 4. A presunção de veracidade do laudo pericial judicial somente pode ser elidida por impugnação pormenorizada dos erros porventura cometidos, e de provas robustas nesse sentido, o que não ocorreu na hipótese. 5. Recurso conhecido, em parte, e não provido. O recorrente aponta violação aos artigos 1°, inciso III, e 5°, inciso LV, ambos da Constituição Federal, alegando que restou comprovado nos autos que possui lesão definitiva e irreversível após ter sofrido acidente em serviço. Contesta o laudo pericial acostado aos autos e pugna pelo direito “à reforma com todas as vantagens do cargo” (ID 69984452). Requer a condenação do recorrido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece ser admitido quanto à suposta ofensa aos artigos 1°, inciso III, e 5°, inciso LV, ambos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, ficando caracterizada a ausência do indispensável prequestionamento. Com efeito, “A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF)”. (RE 1.448.118 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe 25/9/2023). No mesmo sentido, o ARE 1509407 AgR, relator Ministro Flávio Dino, DJe de 25/11/2024. Ademais, a questão de fundo posta no apelo é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Confira-se: "A verificação da alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que tal violação, se ocorresse, seria reflexa" (RE 1504397 AgR, Relator: FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 16-12-2024, PUBLIC 19-12-2024). Quanto aos pedidos de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço dos pedidos. Por fim, nada a prover quanto ao pedido de condenação do recorrido ao pagamento das custas processuais, pois tal questão refoge à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004